Tribunal: TJDFT
Processo: 0705727-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. ATIVIDADES FORA DA SEDE DO EMPREGADOR. AUSÊNCIA DE SUPERVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução apresentado pelo agravante contra decisão que indefere pedido de autorização para trabalho externo.
2. A decisão impugnada afirma que a atividade ocorre em ambiente externo, sem endereço fixo, sem itinerário definido e sem supervisão do empregador, o que impossibilita fiscalização pela administração penitenciária.
3. O agravante alega violação dos arts. 6o da Constituição Federal e 37 da Lei de Execução Penal e sustenta que a fiscalização poderia ser intensificada por meios tecnológicos ou comunicação com o empregador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante tem direito à autorização de trabalho externo em atividade realizada fora da empresa, sem supervisão direta do empregador e sem possibilidade adequada de fiscalização pelo Estado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 37 da Lei de Execução Penal exige aptidão, disciplina, responsabilidade e possibilidade de fiscalização para concessão do trabalho externo. A análise considera requisitos objetivos e a viabilidade de controle.
6. A legislação não proíbe o exercício de atividades externas, mas condiciona o benefício à existência de mecanismos mínimos de acompanhamento pelo empregador e pelo Estado.
7. A atividade pretendida envolve deslocamentos externos sem endereço definido, sem rota fixada e sem qualquer tipo de supervisão direta ou indireta do empregador. Tais condições impedem fiscalização satisfatória pela administração penitenciária.
8. A monitoração eletrônica exige delimitação de áreas e rotas de circulação que permitam controle efetivo, o que não ocorre no caso concreto. A ausência de tais limites descaracteriza o instituto e impede a aferição do cumprimento da pena.
9. As particularidades do caso impedem o acompanhamento do comportamento laboral e o cumprimento das condições do benefício, inviabilizando a autorização requerida.
10. Diante da inexistência de meios de fiscalização adequados, permanece ausente requisito indispensável ao deferimento do trabalho externo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. “A autorização de trabalho externo exige a possibilidade efetiva de fiscalização pelo Poder Público e pelo empregador.”
2. “A ausência de endereço, itinerário e supervisão inviabiliza o controle das atividades e impede a concessão do benefício.”
3. “A dificuldade de fiscalização não pode ser superada quando inexistem meios idôneos e concretos de acompanhamento.”
Dispositivos relevantes citados:
– Art. 6o da Constituição Federal
– Arts. 28 e 37 da Lei de Execuções Penais
Jurisprudência relevante citada:
– Acórdão 1385192, 3a Turma Criminal, TJDFT (2021)
– Acórdão 1664469, 2a Turma Criminal, TJDFT (2023)
– Acórdão 1840239, 1a Turma Criminal, TJDFT (2024)